Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704657-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO MARCELINO FERNANDES JR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉRICO MARCELINO FERNANDES JR, parte exequente, contra a r. decisão (ID 225363453) proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ações coletivas (processo n. 0722786-34.2024.8.07.0018), determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. A parte agravante (ID 68629850) alega que é incontestável a natureza essencial das verbas buscadas, pois a falta de concessão da liminar fará com que a parte agravante aguarde mais tempo pela satisfação de seu crédito, não deixando dúvidas quanto à existência do perigo da demora. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já procedeu com o julgamento favorável em mais de 40 Acórdãos no mesmo sentido do pleito da parte agravante. Defende que o Tema 1169 aborda a necessidade de liquidação prévia em casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não se aplica ao presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico. Sustenta que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício, o período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e os juros de mora, o que possibilita o cálculo da quantia devida mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário o procedimento de liquidação (Art. 509, § 2o do Código de Processo Civil). Afirma que é crucial ressaltar que o montante executado no presente caso foi calculado mediante simples operações aritméticas, conforme previsto no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. O devedor não apresentará qualquer dificuldade para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e vem fazendo em todos os cumprimentos de sentença. Cita precedentes do TJDFT. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão objeto de agravo e determinar ao juízo de origem que prossiga regularmente com a execução até a completa satisfação da dívida. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e para determinar que se mantenha o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o processo. Ausência de preparo ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem (ID 223759776). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do pedido do agravante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Não obstante a decisão recorrida assinale a necessidade de liquidação prévia para a execução da sentença coletiva, entendo que a hipótese dispensa o procedimento em questão, justamente porque é possível obter os valores devidos pelo título exequendo coletivo por meio de cálculos aritméticos simples. Conforme apontado nas razões recursais, a sentença apresenta de modo claro e preciso o alcance subjetivo, a obrigação de pagar, a correção monetária e sua fórmula de cálculo. Conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica o seu sobrestamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital